Tribunal: TJSP
Processo: 1048270-39.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2021-02-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000104814
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1048270-39.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante WILSON
FURUKAWA, é apelado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente) E SIMÕES DE VERGUEIRO.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
COUTINHO DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 37239
Apelação no 1048270-39.2017
Apelante: Wilson Furukawa
Apelado: Banco Bradesco S/A
Embargos à Execução - aval - obrigação autônoma -
legitimidade do avalista para a execução, independentemente
da retirada dos quadros societários - embargos julgados
improcedentes - sentença mantida - recurso improvido.
Vistos, etc...
Trata-se
de
embargos
oferecidos
por
WILSON
FURUKAWA à execução contra si intentada por BANCO BRADESCO
S/A buscando a desconstituição da dívida objeto de cobrança. Ao relatório
de fls. 187, acrescenta-se que os embargos foram julgados improcedentes.
O embargante ofereceu recurso, alegando inexigibilidade do título. Sem
contrarrazões, subiram os autos a este Tribunal.
É o RELATÓRIO.
Inicialmente, destaque-se que é incontroverso que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
embargante assinou os contratos objeto da execução e assumiu as
obrigações na qualidade de avalista, razão pela qual responde
solidariamente pelo débito.
Isso porque o aval é garantia de autônoma, ou seja,
totalmente independente da obrigação principal.
Desse modo, o fato de não participar mais do quadro
societário da empresa devedora principal não afeta o aval prestado pelo
apelante, de modo assumiu a condição de devedora solidária, sujeitando-se
à cobrança, tal como ocorre com a devedora principal.
Nesse sentido:
“CONTRATO BANCÁRIO - Sócio integrante de empresa
devedora principal que se obriga perante o Banco credor como devedor
solidário - Ocorrência de transferência da empresa (devedora principal) a
terceiro - Irrelevância - Posterior retirada da sociedade é irrelevante
frente ao credor - Pretensão do ex-sócio à sua exoneração junto ao credor
das obrigações que assumira no contrato bancário como devedor
solidário Descabimento - Precedentes deste Tribunal - Ação monitória
acolhida - Sentença mantida Recurso desprovido” (TJSP Apelação no
0031251-19.2012.8.26.0001 Comarca: São Paulo 20a Câmara de Direito
Privado Relator: ÁLVARO TORES JÚNIOR Data do Julgamento:
18/09/2017).
“CERCEAMENTO DE DEFESA - Julgamento antecipado da
lide - Provas dos autos aptas ao julgamento da causa - Questões de direito
- Inteligência dos arts. 139, inciso II, e 370, parágrafo único, do Código
de Processo Civil - Preliminar rejeitada. EMBARGOS À EXECUÇÃO -
Cédula de Crédito Bancário - Pretensão da embargante/apelante de
exclusão de seu nome do polo passivo da ação, sob argumento de que
alienou a empresa/executada, devedora principal, a terceiros, que,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
segundo alega, assumiu todo o passivo, inclusive o débito "sub judice" -
Irrazoabilidade
-
Aval
que
é
garantia
cambial
autônoma
-
Embargante/apelante que anuiu expressamente o convencionado na
Cédula de Crédito, responsabilizando-se limitada e solidariamente pelo
cumprimento de todas as obrigações deles decorrentes assumidas pela
empresa/executada, "De Salvo Restaurantes - Salgados e Doces Ltda.
ME" - Sentença mantida - Recurso não provido”. (TJSP; Apelação
1007051-09.2017.8.26.0565; Relator (a): Lígia Araújo Bisogni; Órgão
Julgador: 14a Câmara de Direito Privado; Foro de São Caetano do Sul - 2a
Vara Cível; Data do Julgamento: 20/07/2018; Data de Registro:
20/07/2018)
Destarte, é de rigor a não acolhida das razões recursais da
embargante.
Isto posto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
Coutinho de Arruda
Relator